Tribunal: TJDFT
Processo: 0702453-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702453-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX GONCALVES DOS SANTOS AGRAVADO: WILLIAN BOLIGON D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração inversa para atingir os bens da sociedade empresarial SERVIÇOS AGRÍCOLAS BOLIGON – EIRELI –ME, CNPJ 26.387.434/0001-80. Contudo, a interessada não fora intimada do presente agravo de instrumento. A fim de evitar futura alegação de nulidade, intime-se SERVIÇOS AGRÍCOLAS BOLIGON – EIRELI –ME, CNPJ 26.387.434/0001-80, no endereço constante no ID 22729798, p. 12, para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora